Tribunal: TJBA
Processo: 8004834-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004834-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
SIGISFREDO HOEPERS

AGRAVADO: ALEQUISON BORGES MENDES

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO DO RÉU AGRAVADO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS EM DOBRO, CUSTAS E HONORÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO NÃO IMPUGNADA EM TEMPO HÁBIL E OPORTUNO. COISA JULGADA. APARÊNCIA. INDÍCIOS ROBUSTOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Empréstimo consignado não contratado. sentença de procedência com condenação do Réu, aqui agravante, ao pagamento de danos morais, materiais em dobro, custas e honorários.

II. Questão em discussão:
Discute-se a regularidade da impugnação ao cumprimento de sentença e se há ou não indícios de excesso na execução que autorize sua suspensão.

III. Razões de decidir:
Considerado os autos instrumentais e os de origem, verifica-se a razoabilidade da decisão agravada, devendo essa ser mantida em todos os seus termos, visto que os elementos e documentos militam em favor da aparência de coisa julgada, uma vez que a impugnação apresentada pelo Réu, ora Agravante, aparenta restar preclusa, diante dos robustos indícios de que o valor exequendo homologado após a liquidação do julgado, não foi infirmado em tempo hábil e oportuno para tal feito, o que por consequência também descaracteriza a possibilidade de excesso de execução, visto que não se revela valor superior ao determinado em sentença.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Valor exequendo validado após a liquidação do julgado. Ausência de demonstração de excesso em tempo hábil e oportuno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004834-55.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO BMG SA e como Agravado ALEQUISON BORGES MENDES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça